Tribunal: TJDFT
Processo: 0739919-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739919-51.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YTALO SOUZA SILVESTRE IMPETRANTE: BRUNO MARTINS WENCELEWSKI, EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Eduilson Borges de Lima Júnior e Bruno Martins Wencelewski, em favor de Ytalo Souza Silvestre, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 110903507 - Pág. 1/2), nos autos no 0724719-98.2021.8.07.0001. Consta que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, de Nestor Nunes Martins e Wallace Ferreira Barbosa, atribuindo-lhes o crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual), assim narrando os fatos: “[...] No dia 16 de julho de 2021, entre 00h30 e 01h00, no ponto de bloqueio na BR 060, os denunciandos, com unidade de desígnios, conscientes e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam, para fins de difusão ilícita, 313 (trezentas e treze) porções da substância vegetal pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha, na forma de tablete, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 296kg (duzentos e noventa e seis quilos); 03 (três) porções da mesma substância (maconha), também na forma de tablete, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 713,77g (setecentos e treze gramas e setenta e sete centigramas); e 06 (seis) porções da substância em forma de resina de tonalidade escura, popularmente conhecida como haxixe, substância esta derivada da maconha, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 6110,00g (seis mil e cento e dez gramas). Nestor era o motorista do veículo onde a droga foi encontrada, Ytalo era encarregado da segurança do transporte, como batedor, e Wallace era o mandante (autor intelectual) do transporte. Após exame preliminar, referidas porções apresentaram resultado positivo para tetrahidrocannabinol – THC, principal componente psicoativo da espécie Cannabis sativa L., substância capaz de causar dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, nos termos da Lei n.o 11.343/06. Policiais Civis receberam informações anônimas acerca de uma negociação de tráfico de drogas por um indivíduo conhecido como Alemão, posteriormente identificado como Wallace Ferreira Barbosa. Através dessas informações os policiais tiveram ciência de que Wallace realizaria o transporte de um carregamento de drogas proveniente do Estado do Mato Grosso do Sul/MS, distribuindo-o pelo Distrito Federal. Dessa maneira, os policiais empreenderam diligências investigativas, descobrindo que o denunciando tinha o intuito de mandar alguém ir da cidade de Brasília/DF até o Mato Grosso do Sul pegar a substância, razão pela qual os policiais fizeram contato com a Polícia Rodoviária Federal a fim de que estes fiscalizassem os veículos que se deslocassem nesse sentido. Na data de 15/07/2021, os policiais foram informados pelos policiais rodoviários federais que um veículo Fiat Uno, placa PYN1H79 havia se dirigido a Sidrolândia/MS na data de 12/06/2021, voltando para Brasília/DF no dia seguinte, sendo “escoltado” desde a cidade Rio Verde/GO por um veículo Ford Ka, placa PZG5128. Diante dos fatos, os policiais solicitaram apoio de outras equipes, realizando um ponto de bloqueio na BR 060, visando interceptar os veículos supramencionados. Em dado momento, o Ford Ka, placa PZG5128 chegou no ponto de bloqueio, sendo prontamente abordado. Nesta oportunidade, o condutor foi identificado como Ytalo Souza Silvestre, o qual informou aos policiais que “a bomba está vindo atrás”. Logo depois, o veículo Fiat Uno, placa PYN1H79 chegou ao local, ocasião em que estavam em seu interior os indivíduos Nestor Nunes Martins, Cintia Adriele Costa e Silva e Thalita dos Santos Moreira. Em buscas pelo veículo Fiat Uno, foram localizados 316 tabletes de maconha e 06 tabletes de haxixe escondidos no porta-malas e sob o banco traseiro do carro. Posteriormente, os denunciandos foram questionados acerca das substâncias tendo Ytalo informado que foi procurado por “Alemão”, a fim de que fosse até a cidade de Rio Verde/GO, onde encontraria um Fiat Uno, devendo assim “escoltá-lo” até o Posto Rodobello, Gama/DF. Os policiais se dirigiram até o Posto Rodobello, local em que visualizaram o veículo Chevrolet Astra, pertencente a Wallace Ferreira Barbosa, o qual empreendeu fuga logo que avistou a viatura policial, sendo o veículo posteriormente localizado abandonado em uma rua de Santa Maria/DF. [...]” (ID 99394886 da ação penal de origem) Ouvidos perante a autoridade policial, o paciente e o coautuado Nelson Nunes Martins fizeram uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante de ambos foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (ID 97787462 da ação penal de origem). Formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o Juízo a quo indeferiu o pleito em 08/09/2021 (ID 102452977 da ação penal de origem). A Defesa impetrou o HC 0731001-58.2021.8.07.0000, em favor do paciente, tendo a ordem sido denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e por unanimidade, em sessão de julgamento de 07/10/2021. Após a instrução, a Defesa formulou, em audiência, novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual foi indeferido (ID 110903507 - Pág. 1/2). Na origem, os autos da ação penal estão aguardando a apresentação das alegações finais pela Defesa dos réus, uma vez que o Ministério Público já apresentou suas alegações finais. Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a última decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sustentando que a prova oral colhida em juízo configura fato novo apto a demonstrar a ausência de periculosidade do agente que justificasse a continuidade da sua segregação cautelar. Destaca que o paciente já se encontra preso preventivamente desde o dia 16 de julho de 2021 e que militam em seu favor a primariedade e o fato de possuir residência fixa. Defende ser cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Informa que juntou aos autos da ação penal carta de emprego, na qual a empresa declara possuir interesse na contratação do paciente para o exercício de atividade lícita laboral. Pede o deferimento da liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem, para manter a decisão de revogação da prisão preventiva do paciente. É o relatório. De início, vale salientar que o presente habeas corpus cuida-se de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0731001-58.2021.8.07.0000, impetrado pelos mesmos advogados em favor do paciente, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, à unanimidade, em sessão de 07/10/2021. Confira-se a ementa do acórdão: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. APREENSÃO DE 296KG DE MACONHA, ALÉM DE OUTRAS PORÇÕES DA MESMA DROGA COM 713,77G, E 6.100G DE HAXIXE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, havendo nos autos elementos de informação suficientes para demonstrar o fumus comissi delicti, também evidenciado pelo oferecimento e recebimento de denúncia que imputa ao paciente o delito de tráfico de drogas interestadual. 2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. 3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade concreta da conduta, autorizando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi do delito, da elevada quantidade de drogas – 296kg de maconha divididos em 313 porções, além de 6.110g de haxixe e mais 713,77g de maconha –, e por se tratar de tráfico de drogas interestadual, contexto que demonstra a maior gravidade da ação, a periculosidade, a ousadia e o destemor do paciente, e revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘a quantidade de droga apreendida – a revelar a habitualidade da traficância – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, mesmo que o custodiado seja batedor e, portanto, não tenha o entorpecente diretamente em sua posse’. 4. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 5. Ordem denegada, para manter a prisão preventiva do paciente”. Assim, verifica-se que o presente writ possui o mesmo objeto que o habeas corpus anterior, não havendo mudança fático-jurídica para autorizar o manejo de nova impetração, pouco mais de dois meses depois do julgamento do writ anterior. Ressalte-se que o habeas corpus anterior apreciou a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade quanto ao delito de tráfico de drogas, concluindo pela existência de elementos informativos suficientes para evidenciar o fumus comissi delicti, e pela fundamentação idônea da decisão impugnada para justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta. No julgamento do writ, foram levadas em consideração, inclusive, as alegações acerca das condições pessoais favoráveis do paciente. A título de esclarecimento, vale destacar que, a despeito da alegação de ocorrência de “fato novo”, diante do encerramento da instrução processual, que supostamente comprovaria a ausência de periculosidade do paciente, não há que se falar em alteração da situação fático-jurídica. Como bem explicitado no writ anterior, “as alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que são suficientes, para evidenciar a materialidade do crime e os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, as declarações dos policiais afirmando que o paciente, após ser abordado, disse informalmente que ‘a bomba está vindo atrás’ e que teria sido procurado pelo codenunciado Wallace para servir de ‘batedor’ de um carro que vinha do estado do Mato Grosso do Sul com destino ao Distrito Federal, e pelas declarações de Thalita dos Santos Moreira e Cintia Adriele Costa e Silva (que estavam no carro que transportava a droga), que confirmaram que o codenunciado Nestor parou o carro na estrada e conversou com o paciente, tendo, em seguida, falado para elas que ele ‘era um batedor contratado para verificar se havia blitz nas estradas’”. Dessa forma, eventual inconformismo contra o acórdão que denegou a ordem no habeas corpus anterior deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte. Ressalte-se que a mera reiteração de habeas corpus anterior, com o mesmo pedido e sem alteração fática, não autoriza o manejo de novo writ, consoante se observa do seguinte julgado: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. REVISÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO CAUTELAR. PROVIDÊNCIA VOLTADA AO JUÍZO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA, NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO OU DO PROCESSO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CRIME VIOLENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A revisão de ofício da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP é voltada ao Juízo que decretou a custódia preventiva, providência que deve ser tomada no "curso da investigação ou do processo". Desse modo, não há imposição legal ao Tribunal, em sede de habeas corpus, para reexame da necessidade da prisão preventiva. In casu, o paciente já foi pronunciado em primeiro grau, e, o Juízo de conhecimento examinou a necessidade da prisão preventiva por diversas vezes, conforme se depreende das informações prestadas e recentemente, em 10/8/2020, indeferiu o pedido afirmando que: "Observo que não houve relevante alteração fática desde os fatos que tornasse diversa a fundamentação da decisão anterior que converteu o flagrante em preventiva, estando ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Outrossim, diante da gravidade do crime em análise, havendo prova de materialidade e sérios indícios de autoria, mantenho a custódia cautelar como forma de garantir a futura instrução e a aplicação da lei ao final". 2. O pedido quanto à análise dos requisitos da prisão preventiva não comporta conhecimento. Isso porque foram formulados pedidos idênticos em benefício do mesmo paciente nos autos do HC n. 543.256/SP, de minha relatoria, no qual não conheci da impetração em 16/6/2020. Ademais, o Tribunal de origem também não conheceu da impetração nesse ponto, porquanto a defesa já havia formulado dois pedidos anteriores nos habeas corpus originários ns. 2217418-69.2019.8.26.0000 e 0049011-37.2019.8.26.0000, nos quais a ordem foi denegada. Nesse contexto, é inadmissível o conhecimento do presente writ nesse ponto, tendo em vista a impossibilidade de reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal. [...]” (AgRg no HC 588.134/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020) Assim, se não há alteração na situação fática do paciente, não sobrevém razão que enseje novo exame da necessidade da sua prisão preventiva. Ademais, considerando o disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o mesmo raciocínio deve ser aplicado na espécie, pois, ausente mudança fático-jurídica, não se autoriza o manejo de nova impetração com o mesmo objeto, menos de 90 (noventa) dias do julgamento do writ anterior. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, em razão da reiteração de pedido idêntico, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, inadmito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador